Tribunal: TCU
Processo: 026.734/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 3427/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 769/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso I, II e III e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em dar quitação do débito, ante o recolhimento integral do a que se refere o Acórdão 8567/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. a) expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 8567/2022-TCU-Segunda Câmara ao município de Campo Grande - MS, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; e b) julgar as contas do município de Campo Grande - MS regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 026.734/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nelson Trad Filho (XXX.481.181-XX); Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS (03.501.509/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edson Kohl Junior (15.200/OAB-MS), representando Nelson Trad Filho; Marcelino Pereira dos Santos (5663/OAB-MS), representando Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.